Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-47.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.404.161-66 (ASSISTENTE), ZENILDE SILVA BRITO - CPF: 064.748.608-39 (ASSISTENTE), BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO - CPF: 060.232.491-24 (ASSISTENTE), ELIZETE ALVES DOS PASSOS - CPF: 939.919.081-15 (ASSISTENTE), JOSELITO HENRIQUE FRANCO - CPF: 545.782.131-53 (ASSISTENTE), ABRAÃO MENDES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008056-47.2022.8.11.0003

APELANTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS;
2)
ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CIÚMES E SUSPEITA DE TRAIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL;
3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA PELO JUIZ-PRESIDENTE:
3.1)
REAJUSTE DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À “CULPABILIDADE DO AGENTE” E AS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – ARGUMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – MANUTENÇÃO DA VETORIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO;
3.2)
REAJUSTE DA FRAÇÃO ATINENTE À REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVANTE COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos suficientes para demonstrar a ocorrência do delito e a sua autoria, fundadas nas provas produzidas na fase inquisitiva e nas duas etapas do júri [
judicium accusationis
e
causae
], não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Descabido o argumento de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há elementos bastantes para comprovar a presença do
animus necandi
na conduta do acusado.

“
O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial [...]
” [TJMT, N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021].

A culpabilidade, como circunstância judicial listada no art. 59 do Código Penal, deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas ao tipo penal infringido e sem qualquer lastro probatório, para recrudescer a reprimenda.

O fato de o crime ter sido cometido no período noturno não autoriza, por si só, a negativação das circunstâncias do delito.

Tendo sido a reincidência compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa, resta prejudicado o pedido para arrefecer o
quantum
de aumento empregado pelo Juiz-Presidente na agravante do artigo 61, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008056-47.2022.8.11.0003

APELANTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1008056-47.2022.811.0003), que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado [por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima] praticado em desfavor de Etvaldo de Souza Sobrinho [art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal].

A defesa busca a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há provas judiciais suficientes para a condenação e a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária aos elementos produzidos nos autos. Subsidiariamente requer:
1)
a extirpação do motivo fútil, pois “
a suposta acusação extrajudicial não foi confirmada em juízo e o MP desistiu de inquirir testemunhas essenciais para reconhecer a qualificadora”
;
2)
o afastamento das vetoriais atinentes à “culpabilidade” do agente e às “circunstâncias” do crime, haja vista terem sido negativadas por fundamentos inidôneos;
3)
o reajuste do
quantum
de recrudescimento da agravante da reincidência para a fração de 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 200459740].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 200459743].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 207224686].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008056-47.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA pela prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“
1º FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO

Consta nos autos, que no dia 04/09/2017, por volta das 21h30min, em via pública, no Bairro Padre Lothar, Rua 12, a vítima ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO recebeu diversos disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram choque hipovolêmico secundário a disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos disparos efetuados contra a vítima Etvaldo de Souza Sobrinho.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado visualizou no celular de sua companheira, a Sra. Beatriz, mensagens enviadas pela vítima pretendendo marcar um encontro com esta.

De igual modo, o crime ocorreu mediante recursos que dificultaram a defesa do ofendido, consistente na DISSIMULAÇÃO (utilização de disfarce – dissimulação material) e SURPRESA, posto que o denunciado apossou-se do celular de Beatriz e, passando-se por ela, marcou um encontro com a vítima, quando então, de SURPRESA, chegou no local de motocicleta na companhia de um terceiro (não identificado), e desferiu diversos disparos de arma de fogo, matando-a no local.

2º FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO

Consta nos autos que, no dia 04/09/2017, por volta das 21h30min, em via pública no Bairro Padre Lothar, Rua 12, e por outras ruas desta cidade, o denunciado LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim agindo, o denunciado portou e transportou arma de fogo – não apreendida –, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima Etvaldo (1º FATO), a qual estava em sua posse antes do fato e com ele permaneceu após a prática delitiva
”
(doc. digital n. 132160459).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], LEONARDO foi pronunciado nos termos da exordial acusatória (doc. digital n. 132160796).

A defesa opôs Embargos de Declaração arguindo a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento (doc. digital n. 132160801).

Os aclaratórios foram conhecidos e providos, razão pela qual o juízo singular alterou a parte dispositiva da sentença e pronunciou LEONARDO somente em relação ao crime doloso contra a vida [CP, art. 121, §2º, II e V, do Código Penal] (doc. digital n. 132160816).

Contra a decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito – sob o pretexto de haver excesso de linguagem –, tendo sido os autos distribuídos à minha relatoria.

No julgamento ocorrido em 30 de agosto de 2022, a 1ª Câmara deste Tribunal de Justiça desproveu, à unanimidade, o recurso defensivo (doc. digital n. 141856683).

Dando prosseguimento, houve designação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT e, na Sessão Plenária, o advogado, Edno Damascena de Farias, suscitou as seguintes teses:
a)
insuficiência de provas da autoria delitiva;
b)
decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
c)
reconhecimento da menoridade relativa.

Entretanto, os argumentos não foram acolhidos pelo Conselho de Sentença, tendo os jurados reconhecido a participação do apelante na prática delitosa, condenando-o pelo crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, conforme se observa da quesitação elaborada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri,
verbis
:

“
Série I – sobre o crime de homicídio.

1) No dia 4 de setembro de 2017, por volta das 21h 30min, em via pública, no Bairro Padre Lothar, Rua 12, nesta cidade, a vítima Etvaldo de Souza Sobrinho sofreu ferimentos de disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte – conforme laudo?

(4) SIM

(0) NÃO

2) O acusado LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA foi autor dos disparos de arma de fogo?

(4) SIM

(0) NÃO

3) Os jurados absolvem o réu?

(0) SIM

(4) NÃO

4) O crime foi praticado por motivo fútil – qual seja, ciúmes de sua companheira com a vítima?

(4) SIM

(0) NÃO

5) O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima – qual seja, a dissimulação e surpresa, vez que usou um disfarce ao se passar pela sua companheira para marcar um encontro com a vítima a surpreendendo?

(4) SIM

(1) NÃO”
(doc. digital n. 200459734 – p. 18).

Ato contínuo, o juízo singular proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea em
17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

A irresignação recursal busca a absolvição de LEONARDO sob o argumento de que não há provas judiciais suficientes para a condenação e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos elementos produzidos nos autos. Além disso, pugna pela:
1)
extirpação do motivo fútil;
2)
reanálise da primeira e segunda fase da dosimetria da pena.

No que tange à pretensão absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está comprovada nos boletins de ocorrência n. 2017.296512 e 2017.297196, termo de reconhecimento de cadáver, laudo de necropsia, relatório de análise n. 029/2019 ‘Operação QS-06-2019-DHPP’ (doc. digital n. 132160460 – p. 4/5, 7, 9/21, 48/96), laudo pericial em local de crime (doc. digital n. 200459658), e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
, GILMAR ALVES DOS SANTOS e JOSELITO HENRIQUE FRANCO, amigos da vítima, afirmaram à autoridade policial:

“
Gilmar
: Que em relação ao comportamento de Etvaldo, como amigo, alega que o mesmo era muito tranquilo e educado e alega que nunca presenciou a vítima exaltada ou nervosa com algum fato cotidiano; QUE relata o fato de que Etvaldo estava solteiro e assim, possuía vários relacionamentos, mas afirma desconhecer com quais mulheres estava se relacionando atualmente; QUE alega ter ficado sabendo através de terceiros [...] em relação a uma mensagem recebida por Etvaldo em seu telefone celular, onde uma mulher o convidada, no mesmo dia do fato para se encontrarem, sendo que ela era casada [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 25/26).

“
Joselito
: QUE declara que considerava a vítima como uma pessoa tranquila, pois esta não gostava de sair para festas e não frequentava bares e sim gostava de participar de eventos familiares; QUE ao indagar o declarante se tem conhecimento da motivação do crime [...] este afirma que há 99% de chances de o crime ter motivação passional, pois após Etvaldo se separar de sua convivente (Elizângela), passou a manter alguns relacionamentos com mulheres que o declarante desconhece [...]; QUE declara conhecer a pessoa de CLEONICE, sendo que esta trabalhava com Etvaldo confeccionando espetinhos [...] e ela comentou com o declarante que Etvaldo estava mantendo um relacionamento amoroso com uma mulher e esta teria afirmado para Etvaldo que era solteira, mas após sair com ela algumas vezes, Etvaldo descobriu que ela era casada e então se afastou dela; QUE a referida mulher ligava insistentemente para Etvaldo e o convidada para sair novamente; QUE Cleonice relatou que Etvaldo teria confidenciado a ela tal circunstância e no dia que Etvaldo foi vítima do homicídio, teria comentado com Cleonice que a mesma mulher estava lhe convidando para sair a noite e inclusive mostrou a Cleonice as mensagens que havia trocado com ela [...]; QUE após o expediente Etvaldo [...] disse que iria se encontrar com ela [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 38/39).

A ex-mulher do ofendido, ELIZÂNGELA SILVEIRA DOS SANTOS, quando auscultada, narrou:

“QUE mesmo após o término do relacionamento continuaram a ser amigos, mas residindo em endereços distintos; QUE um fato que foi confidenciado à declarante por uma funcionária da vítima, denominada Cleonice [...] era de que ele mostrou para ela uma mensagem recebida em seu celular, cujo texto teria sido encaminhado por uma mulher desconhecida da mesma querendo sair com a vítima e a referida mulher comentou que era casada [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 28/29).

Após as investigações empreendidas pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT e sobretudo após a autorização judicial que determinou a quebra de sigilo de dados telemáticos do celular da vítima, o Núcleo de Inteligência confeccionou o relatório de análise n. 029/2019 – Operação ‘QS-06-2019-DHPP’ –, no qual conseguiram rastrear os números de telefones com os quais ela manteve contato por ocasião do seu homicídio.

Trago excerto do documento para melhor elucidação dos dados angariados e a conclusão exarada pela equipe de investigadores,
verbis
:

“
Da evolução das investigações:

[...] conforme histórico do dia 4.9.2017, verifica-se que houve um registro de chamadas entre a vítima e o numeral (66) 99661-6091, cadastrado em nome de Elizângela Silveira dos Santos [...] às 18h 35min 15s, porém a chamada não é completada [...].

Em relação ao numeral (66) 99673-1776, o cadastro [...] na época dos fatos estava em nome de Zenilde Silva Brito [...], o qual foi cancelado em 4.7.2018 [...].

Em relação à ERB da vítima e do interlocutor (66) 99673-1776, cadastrado em nome de Zenilde [...] verifica-se que no dia 4.9.2017, às 21h 8min 31s, a localização foi a mesma para ambos.

Às 21h 11min 44s, tanto a vítima quanto o interlocutor (66) 99673-1776 também utilizam a mesma Estação Rádio Base [...].

Conclusão:
Vale ressaltar que o último registro de chamada realizada pela vítima antes do crime foi às 21h 11min 44s [...]. A chamada foi efetuada para o interlocutor (66) 99673-1776, cadastrado em nome de Zenilde Silva Brito, nessa chamada, tanto a vítima quanto o interlocutor utilizam a mesma ERB
[...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 48/53).

Ato contínuo, uma equipe da 2ª Delegacia de Rondonópolis/MT (DHPP) elaborou relatório no qual constou informações cruciais acerca da pessoa com quem a vítima teria conversando minutos antes de sua morte:

“
[...] intimamos ‘Zelito’, identificado como Joselito Henrique Franco, o qual informou nesta unidade que a principal motivação para o feito seria o envolvimento com mulheres. Ele também apontou Cleonice como sendo funcionária da vítima na qual Etvaldo havia mostrado umas mensagens de uma determinada mulher casada. Logo identificamos Cleonice [...] e a mesma informou [...] sobre a mulher das mensagens que Etvaldo havia lhe mostrado, que ele apenas comentou de uma mulher que estava saindo [...] que era casada.

Dando continuidade [...] buscamos informações no aparelho celular da vítima [...] e conseguimos identificar algumas das jovens que aparentemente tinham relacionado com a vítima a troco de dinheiro, que segue abaixo os nomes [...]

*Biia – Beatriz Silva Portela [...]

* Érica Rezende – Leyssa Érica Rodrigues da Silva [...]

* Cauani Araújo – Cauanni Cristina de Araújo [...]

*
Beatriz Ribeiro – Provavelmente se trata de Beatriz dos Passos Ribeiro
[...]
pessoa casada
[...].

Informamos que, dentre as jovens que saíam com a vítima por dinheiro a que chamou mais atenção [...] foi Beatriz Ribeiro, pois nas mensagens os dois iriam sair para fazer um programa e que dizia que seu marido não poderia saber e marcou o encontro justamente onde a vítima foi alvejada, local este que a vítima não sabia o endereço e o mesmo foi ensinado por Beatriz, o que nos leva a acreditar que pode ter sido ela quem desferiu os disparos ou alguém que gostava muito dela. Então buscamos informações sobre quem era o marido/namorado de Beatriz [...] e identificamos o mesmo como sendo LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
[...]. Consta ainda na Rede Social que ele e ela estão em um relacionamento sério desde 11.4.2017.

Logo em seguida chegou em nossas mãos o relatório do NI da PJC na qual informava que a proprietária na época do crime da linha telefônica 66 996731776 66996731776 (número usado por Beatriz) foi usado para envio das mensagens para o encontro com a vítima no dia de sua morte
[...], que a referida linha estava cadastrada em nome de Zenilde Silva Brito [...]. Ela compareceu a esta Delegacia e declarou que já residiu [...] na mesma casa e bairro de LEONARDO e ainda informou que LEONARDO é sobrinho de seu convivente [...] evidenciando que
Beatriz Ribeiro que consta na agenda do celular da vítima Etvaldo é a mesma Beatriz dos Passos Ribeiro, na qual, juntamente com LEONARDO provavelmente conseguiram os dados de Zenilde e cadastraram a referida linha telefônica
. Outra evidência encontrada está em uma das conversas da vítima com Beatriz, quando ela digita: ‘vc nunca falo para ngm não neh e se eu descubro alguma coisa ruim’, ele então responde que é de confiança [...]. Outra evidência que nos leva a acreditar que Beatriz Ribeiro das mensagens é a mesma [...] se dá pelo fato que ela, em diversos boletins de ocorrência consta que esta mora [...] bem próxima do local do fato, justamente o que apontou o relatório do NI da PJC, ou seja, que em relação à ERB da vítima e do interlocutor [...] cadastrado em nome de Zenilde [...] verifica-se que no dia dos fatos, a localização foi a mesma para ambos.

Informamos também que encontramos um áudio no aparelho da vítima no qual Beatriz fala ‘que carro você está aí, estou saindo aqui de casa’, áudio enviado logo após a vítima responder que estava no local do fato e pedir para ela retornar a ligação
[...].

Informamos ainda que localizamos boletins de ocorrência que trazem Beatriz como suspeita [...] e também de LEONARDO [...]”
.

Não bastasse isso, há transcrição das mensagens trocadas entre a vítima e Beatriz,
verbis
:

“4 de setembro de 2017

< Oi – 17:17 >

< Oi >

< Seu perfil tá sem foto kkk >

< Sim não gosto de coloca não. Edoido o povo me ver. Eh so para quem eu conheço >

< A ss. Dá medo neh... vc é casada de repente é seu marido kkkk >

< Slk uai vc já ficou comg sabe o que eu faço.>

<É aqui perto, na entrada da Vila Rica>

<É mesmo. Meu marido quer que eu trabalhe>

<[...] às 9h?>

.

[...]

.

[áudio] – 21:08”

De posse das informações encimadas, ouviu-se as testemunhas, ZENILDE SILVA BRITO, ALINE RIBEIRO DE BRITO e ELIZETE ALVES DOS PASSOS,
verbis
:

“
Zenilde
: Que indagada em relação ao número de telefone terminal 66-99673-1776, informa que não se recorda especificamente, mas acha provável que nunca cadastrou o número acima descrito;
QUE indaga se conhece as pessoas denominadas LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA e BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO, respondeu que LEONARDO é sobrinho de seu convivente e BEATRIZ pelo que tem conhecimento é convivente de LEONARDO
; QUE a declarante informa desconhecer quem utilizou e qual pessoa utiliza o numeral acima descrito e afirma desconhecer a pessoa de Etvaldo [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 40/41)

“
Aline
: Que perguntada se conhece BEATRIZ, respondeu que a referida pessoa é prima da declarante; QUE BEATRIZ é filha de Elizete; QUE recorda que BEATRIZ tinha um relacionamento com um indivíduo no qual ela chamava como Leo [...] e acredita que morou com ele em Primavera do Leste, mas depois de um tempo voltou para Rondonópolis”
(doc. digital n. 132160460 – p. 112).

“
Elizete
: Que é mãe de BEATRIZ; QUE perguntada sobre o fato ocorrido em 2017
, relata que Leo (Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva) [...] estava conversando com uma pessoa, utilizando o aparelho celular de BEATRIZ e durante a conversa LEONARDO se passava como sendo Beatriz; QUE LEO enviou alguns ‘prints’ destas conversas, precisamente duas fotos, no qual mostrava conversas comprometedoras, como se BEATRIZ estivesse marcando um encontro com aquela outra pessoa; QUE conversava com LEO por meio de mensagens no WhatsApp
, onde ele dizia: ‘Olha aí Dona Elizete, o cara dando em cima da Beatriz’; QUE LEO disse que não iria parar de conversar com o rapaz e que iria ver até onde o homem iria; QUE em certo momento LEONARDO disse que iria matar o homem e então a declarante falou para ele parar com isso [...], visto que o homem estava achando que estava conversando com BEATRIZ; QUE a declarante chegou a ligar para o telefone de sua filha, mas o LEO estava usando o aparelho e não atendia;
QUE estas conversas foram enviadas ainda de dia, parte da tarde; QUE a noite, não se recordando o horário, LEO mandou uma foto para a declarante onde mostrava uma pessoa morta dentro de um carro; QUE LEO ainda falou: ‘não disse para senhora que eu iria matar, eu sou homem’
; QUE neste dia não conseguiu mais falar com ele [...]; QUE no dia seguinte conseguiu falar com BEATRIZ e ela disse que ainda não acreditava no que o LEO tinha feito;
QUE BEATRIZ disse que LEO tinha confessado que teria matado o homem que estava conversando via mensagens de texto; QUE LEONARDO é muito ciumento quando envolve a BEATRIZ, principalmente com quem ela conversava, pois ele tinha acesso a todos os aplicativos sociais dela
[...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 132/133)

Em 4 de março de 2022, BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO foi ouvida em sede policial e disse:

“
QUE narra que não tem nenhum envolvimento na morte de Etvaldo; QUE relata não conhecer Etvaldo e começou a receber pedidos de amizade no Facebook; QUE durante os pedidos de amizade, o Etvaldo enviava nudes [...];
QUE a primeira pessoa que viu estas fotos e vídeos foi o LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, pois ele tinha acesso a todos os aplicativos e redes sociais da interrogada
;
QUE LEONARDO disse para a interrogada que se o Etvaldo continuasse com aquela conversa iria matar o cara
; QUE LEONARDO utilizou o Facebook da interrogada e se passou por ela, dizendo que era casada, porém, o Etvaldo respondeu que não tinha problema e que não iria falar para ninguém;
QUE a interrogada tinha ciência de que LEONARDO estava conversando com Etvaldo e que iria ficar conversando até ver onde ele iria
; QUE a declarante viu umas fotos e vídeos durante a conversa; QUE, no mesmo dia, a noite, LEONARDO saiu com uma pessoa que chegou de motocicleta [...]; QUE não sabia que LEONARDO iria sair para matar o Etvaldo; QUE não sabe quem é a pessoa que chegou de moto [...];
QUE depois de um tempo LEONARDO retornou, estava inquieto e na madrugada daquele dia disse: ‘matei aquele velho tarado, antes que ele coma uma criança na rua’; QUE a declarante ficou assustada e entrou em desespero; QUE LEONARDO mostrou uma foto no aparelho celular dele que dizia ser o Etvaldo
;
QUE a foto mostrava uma pessoa sentada dentro do veículo com sangue no peito
; QUE durante a madrugada a interrogada e LEONARDO resolveram ir embora da cidade [...]; QUE LEONARDO foi preso em Primavera por Tráfico e a interrogada ficou mais um ano naquela cidade, até que foi presa entrando com drogas na cadeia, depois disso voltou para Rondonópolis/MT;
QUE tem conhecimento que a foto de Etvaldo morto foi encaminhada também para sua mãe
; QUE afirma que a única conversa do LEONARDO com a vítima foi pelo Facebook, no dia da morte, onde eles começaram a conversar por volta das 14h e ficaram conversando o dia todo até marcar o encontro naquela noite do dia 4 de setembro de 2017; QUE a interrogando afirma que não conhecia a vítima, nunca chegou a ver pessoalmente e nunca teve nenhum encontro com ele; QUE Etvaldo também não conhecia ninguém da família da interrogada [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 129/130).

Depois, no dia 21 de março de 2022, BEATRIZ retornou à Delegacia de Polícia e acrescentou às suas declarações:

“
Que a interrogada se apresentou novamente para prestar esclarecimentos; QUE mostrado um áudio com duração de 3 segundos, no qual uma voz feminina fala as seguintes palavras: ‘Que carro você está aí? Estou saindo de casa’, a interrogada relata não conhecer a quem pertence aquela voz e nega que seja sua; QUE esclarece que não teve acesso a seu celular a partir do momento em que LEONARDO começou a utilizá-lo para falar com Etvaldo [...]”
(doc. digital n. 132160460 – p. 140).

Por sua vez, LEONARDO, quando interrogado, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 132160460).

Em juízo, ouviu-se as testemunhas, ZENILDE, ABRAÃO MENDES DOS SANTOS, ELIZÂNGELA, a informante, ELIZETE, as quais declararam:

“
Zenilde
: [...] eu conheço o Leonardo [...], eu não sou parente [...].

MP
: [...] no dia [...] em setembro de 2017, ele matou o Etvaldo de Souza [...] porque ele suspeitava que o Edivaldo estava mantendo um relacionamento amoroso com a esposa dele [...]. A senhora ficou sabendo desse homicídio [...]?

Zenilde
: Não, senhor, não senhor.

MP
: Da onde que a senhora conhece o Leonardo?

Zenilde
: O meu marido é tio dele e eu conheci ele na casa da avó dele, em Rondonópolis.

MP
: Não conhecia a dona Beatriz?

Zenilde
: não tenho conhecimento.

[...]

Juiz
: Espera aí, só um minutinho? Dona Zenilde, a senhora sabe com quem que o Leonardo é casado? A senhora é tia dele, não sabe se ele é casado?

Zenilde
: É porque ele não vivia na casa. Ele saía lá na casa da avó dele [...].

Juiz
: Não sei nem porque que arrolaram a senhora, só pra perder meu tempo, próxima testemunha”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Zenilde.mp4)

“
Abraão
: Eu recebi uma ordem de serviço para investigar esse fato. Eu fui ao local dos fatos [...], colhemos as primeiras informações [...], depois recebi uma outra ordem de serviço [...].
As primeiras diligências e testemunhas falaram do envolvimento dele com mulheres
. Comecei a verificar o celular da vítima [...] visualizei várias mensagens que ele tinha relacionamento com algumas garotas [...] que ele pagava elas para ter relações [...] identifiquei algumas delas [...] e
uma me chamou atenção, foi lá no celular que estava o nome Beatriz Ribeiro, ela tinha marcado um encontro com ele, ensinando onde o Etvaldo deveria encontrar com ela, certinho, como que chegaria no local, escuro, que ele até ficou com medo de chegar e quando chegou lá [...] tinha até um áudio
[...] o problema nosso era identificar essa Beatriz Ribeiro. Comecei a buscar via sistemas, rede social [...] que fosse casada, pois imaginei que teria sido por motivo passional e
localizei o Facebook essa Beatriz Passos Ribeiro
[...]. Essa que até foi presa.
Mediante a localização dela, vimos que ela morava na região dos fatos e tinha uma relação com o LEONARDO
[...] que tinha uma ficha criminal intensa.
Não só isso chegou também um relatório da PJC onde apurava que o telefone que a Beatriz usava estava em nome de Zenilde
[...], fomos verificar no sistema [...], entrei em contato com ela [...] ela
informou que morava no mesmo endereço em algumas coisas que pesquisei dos acusados e a questionei se conhecia o LEONARDO [...] ela disse que era sobrinho do convivente dela
.
Ela também falou da BEATRIZ que era a convivente do LEONARDO. Tínhamos uma suspeita, evidenciada a participação da BEATRIZ, a do telefone seria a mesma BEATRIZ PASSOS RIBEIRO
[...]. Então fizemos esses levantamentos [...] para provar que quem ligou para o Etvaldo era a mesma BEATRIZ do LEONARDO,
depois também vimos que a mesma ERB do Etvaldo era a também do telefone da BEATRIZ RIBEIRO
[...]. Outro detalhe, eu também liguei no Sistema Prisional e na época dos fatos [...]
o LEONARDO [...] estava solto
. As evidências apontavam para a Beatriz que era esposa do LEONARDO [...].

MP
: O senhor colocou aqui nos autos, de acordo com os relatórios, várias mensagens transcritas.

Abraão
:
Eu tive acesso às mensagens, da Beatriz combinando com o Etvaldo um encontro e pelas mensagens dava a entender que eles já se conheciam há um bom tempo
.

MP
: A Beatriz era garota de programa?

Abraão
:
Ela era casada com o LEONARDO e fazia programas por fora
[...].

MP
:
Ela tava mantendo relacionado com o Etvaldo às escondidas do LEONARDO
?

Abraão
:
Possivelmente, pelas mensagens ficou evidenciado isso
.

MP
:
Tanto a ERB da Beatriz como do Etvaldo coincidiu no local do crime na hora do crime
?

Abraão
:
Isso
.

MP
:
Então quando o Etvaldo morreu, a Beatriz estava junto
?

Abraão
:
O telefone da Beatriz estava na região
[...].

MP
: Essas informações que o senhor recebia foram passadas pelo NI da Polícia Civil?

Abraão
: Isso, foi feito um relatório pela PJC da questão das ERBs.

MP
: a BEATRIZ fala que o LEONARDO começou a utilizar o aparelho celular dela.

Abraão
:
Pelo que eu percebi nas mensagens, ela já conhecia ele há algum tempo e confiava nele há algum tempo. Porque ela tinha medo de o marido descobrir, ela só fazia alguma relação com outra pessoa por dinheiro se a pessoa era confiável, no caso, o Etvaldo
[...].

MP
: O áudio dela era no sentido, perguntando: ‘que carro você está aí? Estou saindo de casa’.

Abraão
: Tem um áudio pequeno, mas não lembro do conteúdo exato.

MP
: O que está ligando o LEONARDO a esse homicídio por sua experiência?

Abraão
: A questão das mensagens que ele não sabia dos fatos, da relação que ela tinha com o Etvaldo e a questão que ele é uma pessoa do crime, de ‘coragem’, que tem várias passagens, tem costume de andar com arma, foi uma linha que deduzi [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Abraão.mp4).

“
Elizângela
: O Etvaldo era como um ente da minha família, a gente era amigos depois da separação. Ele era solteiro, mas da vida amorosa dele eu não tinha conhecimento. Eu não conheci nenhuma namorada dele depois [...].

MP
: Eu vi que a senhora chorou agora pouco, por que a senhora chorou?

Elizângela
: Porque eu perdi um ente da minha família. A gente separou porque eu era muito nova, mas ele era a melhor pessoa do mundo, melhor pai do mundo, meu filho ficou sem pai [...]. Tanto é que a gente separou, mas meu filho ficava mais com ele.

MP
:
A senhora falou lá na Delegacia [...], que um fato foi confidenciado para a senhora por uma funcionária do Etvaldo, a Cleonice [...] que ele mostrou para ela uma mensagem recebida por ela no celular. E o texto teria sido enviada por uma mulher [...] querendo sair com a vítima e a mulher [...] era casada. A senhora se recorda disso
?

Elizângela
:
Foi, foi algo assim mesmo. Ela comentou que ele falou algo assim, que as mulheres casadas não davam tempo para ele
. A Cleonice falou isso mesmo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Elizangela.mp4
)

“
Elizete
: Eu não tenho conhecimento desses fatos, até porque a Beatriz não conheceu esse Etvaldo [...] na época que detiveram ela [...] levaram ela na Delegacia, na hora do meu desespero, quando ouviram ela na Delegacia, quando eu entrei estava tudo pronto, só pediram para eu confirmar, eu sendo mãe dela, assustada, tendo uma criança [...] única coisa que eu fiz foi assinar o que eles falaram, mas eu não tenho conhecimento dessa história.

MP
: Eu vou ler um pouco o depoimento da senhora, pois eu nem fiz as perguntas e a senhora já falou que tudo que a senhora falou foi forjado pela polícia [...] que eles cometeram crime de falsidade ideológica aqui, pois a senhora foi forçada a assinar algo que a senhora não falou. Eu vou ler para a senhora para ver se refresca a memória da senhora ou se a senhora mantém essa nova versão.

Elizete
: Tudo ok.

MP
: A senhora falou que é mãe da Beatriz [...], em relação ao fato ocorrido em 2017, a senhora afirma que tinha conhecimento de que o LEONARDO estava conversando com uma pessoa, utilizando o aparelho celular de Beatriz e durante a conversa, ele se passava como ela, a senhora confirma isso?

Elizete
: Eu simplesmente assinei. Eles me perguntaram e eu só assinei, mas eu não confirmo, eu não vou confirmar.

MP
: Tá, então a senhora não falou [...], vamos lá. Que LEO enviou alguns prints dessas conversas, duas fotos que mostravam conversar comprometedoras como se Beatriz tivesse marcando um encontro com aquela outra pessoa, a senhora confirma isso?

Elizete
: Não, não confirmo.

MP
: Que conversava com o LEONARDO por meio de mensagem de WhatsApp, dizia: ‘olha aí, dona Elizete, o cara dando em cima da Beatriz’. E devido ao lapso temporal, não possui mais estas conversas, pois já trocou de aparelho celular. Que a declarante pediu para que LEONARDO bloqueasse o contato e parasse de conversar com ele. Que LEONARDO disse que não e iria ver até onde o homem iria [...] e em certo momento disse que iria matar o homem [...]. Senhora nega isso também?

Elizete
: Nego.

MP
: Que a declarante dizia que iria complicar a vida dele e de BEATRIZ [...]. QUE chegou a ligar para sua filha, mas o LEONARDO estava usando o aparelho [...], que a noite não se recordava o horário LEONARDO mandou uma foto [...] de uma pessoa morta dentro do carro, procede isso?

Elizete
: Não procede. Eu falei sobre a foto. E no dia que eles me falaram que foi essa moto. Olhando no jornal eu vi essa matéria, mas ele não me mandou nenhuma foto.

MP
: Tá, então a polícia inventou isso aqui?

Elizete
: Eu não estou falando que eles inventaram, estou só falando aqui agora o que eu falei.

MP
: Opa, mas lógico que está, se a senhora assinou uma coisa que a senhora falou que não falou, por lógica a polícia que inventou então.

Elizete
: Então, no momento de desespero, eu assinei esse papel sim.

MP
: Então, no momento de desespero a senhora assinou um documento, é isso?

Elizete
: Eu assinei [...] concordando com o que estava lá [...].

MP
: Mas então esse documento não é verdadeiro?

Elizete
: Não é verdadeiro.

MP
: O documento então foi forjado pela Delegada e pelo Escrivão [...]?

Elizete
: Eu só assinei, concordei com que estava escrito.

Juiz
: Dona Elizete, eu vou fazer o que eu já fiz em outros processos, vou determinar a acareação da senhora com a Delegada e com o escrivão. Porque a senhora está dizendo que a Dra. Karla e ele falsificaram provas judiciais, isso é crime e isso é grave.

Elizete
: Tá, pode fazer a acareação.

Juiz
: Porque, como eu disse para a senhora, a senhora não é obrigada a dizer a verdade [...], como sogra dele [...], a senhora pode mentir. Basicamente, infelizmente, a nossa lei, essa merda permite que testemunhas mintam, porém o que a senhora não pode fazer é apontar que alguém cometeu um outro crime. No caso a senhora está dizendo que a Delegada e o escrivão cometeram um crime [...]. Então a senhora está dizendo assim: que se a senhora assinou uma coisa que já estava pronta, isso é crime [...] a senhora está dizendo que a Delegada e o escrivão falsificaram provas, isso é um crime, um crime grave. Eu vou mandar instaurar, agora se não foi a senhora vai responder por um processo de denunciação caluniosa [...]. A senhora não é obrigada a falar a verdade sobre os fatos aqui. Agora, se a senhora manter o que está dizendo, que a Delegada e o escrivão falsificaram documentos, aí se ficar comprovado que a senhora está mentindo a senhora vai responder [...], porque a sua filha fala a versão que não bate com o que a senhora está dizendo. Eu li agora os dois depoimentos da sua filha e não está batendo com o que a senhora está falando. A senhora vai manter dizendo que a Delegada e o escrivão falsificaram o documento?

Elizete
: Não, eles não falsificaram, só que eu assinei um papel.

Juiz
: A senhora assinar um papel que [...] não está dito [...] eles entregarem o documento para a senhora assinar é crime. Se o que está escrito no papel não foi o que a senhora disse, é crime e a senhora está insistindo nisso? A senhora vai manter essa versão que assinou um documento sem saber o que estava escrito? É crime da Delegada e do escrivão.

Elizete
: Na hora eu sabia o que estava escrito, porém eu não concordo com o que estava escrito [...].

Juiz
: O que está escrito lá não foi o que a senhora falou? É isso que eu quero saber.

Elizete
: Eu não falei, só assinei.

Juiz
: Então a senhora está insistindo que a Delegada e o escrivão deram um documento para a senhora assinar que não é verdadeiro que era uma fraude processual, isso é crime e a Delegada pode ser presa e perder o cargo. Senhora está entendendo?

Elizete
: Estou.

Juiz
: Então eles deram para a senhora assinar uma coisa que a senhora não falou, é isso?

Elizete
: É isso, não falei.

Juiz
: Vamos fazer a acareação com a Doutora [...] porque está sendo imputado crime contra eles [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Elizete.mp4).

Empós, em razão de ELIZETE ter informado que seu depoimento extrajudicial foi alterado pela Delegada, KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ, determinou-se a inquirição da autoridade policial – como testemunha do juízo –, bem como a acareação entre ambas:

“
MP
: É, doutora, tem uma denúncia aqui em desfavor do senhor Leonardo Patrick, porque ele no dia 4 De setembro de 2017 [...] matou a vítima, o senhor Etvaldo [...] por meio de disparos de arma de fogo, sendo que a motivação teria sido por um suposto envolvimento da vítima [...] com a senhora Beatriz. E conforme consta aqui dos autos, foi arrolada a senhora Elizete, que é a mãe da Beatriz e ela prestou um depoimento lá na delegacia de polícia no dia 4/03/2022, ou seja, este ano mesmo. Tem pouquíssimo tempo [...] sendo que as autoridades que o colheram foram a senhora e o escrivão de polícia, o Marcelo Elói, e conforme foi dito aqui pela dona Elizete esse documento foi forjado. Ela falou aqui em claro e bom tom que ela não disse o que consta no documento e como ela estava muito ansiosa, assinou [...] ou seja, o que consta no documento foi forjado. A senhora se recorda desse fato?

Karla
: Doutor, me, recordo sim. Quando da oitiva da senhora Elizete ela inclusive estava com advogado que acompanhava a filha dela aqui [...], ela mesma dispensou o acompanhamento dos advogados, né? No momento da oitiva dela para que esses agilizassem a questão do pedido de liberdade da filha dela, Beatriz.

Em nenhum momento ela foi coagida. Foi-lhe explicado para ela os motivos [...] que a filha dela estava sendo presa. Até aquele momento ela prestou as declarações de livre espontânea vontade. Inclusive, a todo o momento foi acompanhado tanto por mim quanto pelo escrivão Marcelo
[...].

MP
: Tá, eu li para ela aqui, quase a íntegra do documento. Vamos falar uns 80% aqui. [...] Ela falou que nenhum momento ela disse nada disso que consta aí no depoimento. A senhora sabe por que ela falou isso? A senhora tem alguma noção?

Karla
: Eu
acredito que ela esteja querendo proteger o genro [...] ou está com o medo, porque a todo momento ela afirmava que o relacionamento dos 2 era muito conturbado, que era sempre motivado por muito ciúme e por isso ele acabou matando a vítima
.

MP
: Ah, então [...] a dona Elizete chegou a falar pra senhora que o Leonardo tinha matado o senhor Etvaldo?

Karla
: Sim.
Ela recebeu uma mensagem no celular dela no dia que ele matou a vítima, afirmou para a gente que ele mandou uma foto da vítima morta, [...] eu não me acordo bem as palavras, mas que ele tinha dito: ‘eu não disse que era homem, que eu ia matar
?’

MP
:
Entendi então a própria dona Elizete falou isso para a senhora
?

Karla
:
Isso, isso, ela em depoimento
.

MP
: Certo e a senhora ficou apontando arma de forma ofensiva para ela, coagindo ela de forma subliminar ou o escrivão?

Karla
: De maneira alguma;

MP
: Ameaçou ela de prender algo nesse sentido?

Karla
: De maneira alguma. Nunca,
todas as declarações dela foram passadas de livre espontânea vontade. Aliás, até o presente momento ela nem estava arrolada como testemunha. Ela veio falar, prestar as declarações quando da prisão da família que estava sendo ouvida aqui em condição de detida ela se dispôs a falar
.

MP
: Ah, então foi que de liga e espontânea vontade que resolveu falar. E a todo momento ela apontou o Leonardo como autor do delito?

Karla
: Autor do delito.
Em momento algum ela manifestou qualquer espécie de dúvida. Ela foi bem clara em afirmar nas suas declarações que recebeu uma foto no seu celular da vítima morta, enviada pelo LEONARDO
.

MP
: tá ótimo, muito obrigado.

Defesa
: A mãe da Beatriz, quando compareceu, estava muito apreensiva, muito tensa na delegacia?

Karla
: Não, não vi ela demonstrar nenhuma situação extraordinária não, doutor.

Defesa
: Quando ela se ofereceu para prestar as declarações como testemunha, como a senhora disse que ela não figurava como testemunha, ela manifestou [...] para ajudar a própria filha?

Karla
:
Ela, na verdade, ela veio ratificar o que a filha já tinha dito, né? Que a filha já tinha suas declarações, afirmado tudo que o LEONARDO havia matado a vítima Etvaldo, ela só confirmou as declarações da Beatriz
.

Defesa
: foi a senhora que relatou o inquérito?

Karla
: Sim, fui eu.

Defesa
: É além das declarações ou do depoimento da Beatriz e da mãe dela, [...] há alguma outra declaração nesse mesmo sentido?

Karla
:
Eu tenho um relatório de investigação, toda uma documentação, elementos informativos que fez a gente chegar nessa autoria. Não foi só o depoimento da dona Elizete
”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Karla.mp4)

“
Juiz
: Determinei a acareação entre as senhoras porque há uma grande divergência entre o depoimento de ELIZETE com as provas juntadas nos autos, assim foi determinada a oitiva da Sra. KARLA e a discrepância permaneceu [...], passo a palavra ao MP e depois à defesa.

MP
: Dona Elizete, a senhora mantém o depoimento da senhora, todas aquelas afirmações?

Elizete
: É assim, eu não sabia de nada, eu só falei o que eles disseram que a Beatriz tinha dito [...], mas eu não sabia de nada, foi um momento de desespero [...], só isso.

Juiz
: Dona Elizete, a senhora já está mudando o que a senhora disse antes.

Elizete
: Eu falei que assinei um papel que já estava pronto e só confirmei o que eles disseram que a Beatriz tinha dito.

Juiz
: A senhora disse aqui para todos nós que a senhora assinou um papel que não sabia o que estava escrito, chegou lá o papel já estava pronto, e não era verdade o que estava lá, pois não era o que a senhora teria dito, ou seja, falou para nós que a Delegada e o escrivão falsificaram o documento e agora a senhora já está relatando situação diversa. A senhora alega que é sogra do réu [...], como sogra a senhora não tem o compromisso de dizer a verdade, mas como falei para a senhora, a senhora não pode relatar que outras pessoas cometeram crime. A senhora imputou à Delegada e ao escrivão um crime.

Elizete
: Eu não quis acusar a Delegada. Eu só confirmei o que eles disseram que a Beatriz tinha dito. Eu não sabia de nada [...]. A Beatriz tinha a casa dela, morava longe, eu não sabia de nada.

MP
: Mas a senhora não recebeu foto do morto e não falou isso para a Delegada?

Elizete
: Sim, a foto que eu vi foi do jornal, quando saiu no jornal.

MP
: A senhor falou que recebeu no celular, a própria Delegada falou que o LEONARDO mandou a foto e confirmou que ele disse que ia matar, isso a Delegada confirmou para a gente.

Elizete
: eu não sabia [...].

Juiz
: Dra. Karla quer se manifestar antes de passar a palavra para a defesa?

Karla
: Eu só quero consignar que durante a oitiva da dona Elizete, quando ela afirmou ter recebido as mensagens eu questionei para ela se ela tivesse o aparelho para nos fornecer para ser apreendido, ela informou que havia trocado o aparelho e não podia nos repassar para a perícia técnica, em momento algum as declarações já estavam prontas como ela afirma, ao contrário quando começou a oitiva ela estava acompanhada por dois advogados que acompanhavam sua filha, e ela mesma não dispensou para que eles fizessem a liberação da Beatriz.

Defesa
: A senhora estava muito tensa e queria só ajudar sua filha ou estava lá para esclarecer os fatos?

Elizete
: Eu queria ajudar minha filha [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-Acareação.mp4).

Na audiência, LEONARDO novamente optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: Aud. 14h - 1008056-47.2022 - Leonardo Patrick-.mp4).

Na sessão plenária, ocorrida em 13 de novembro de 2023, ouviu-se JOSELITO HENRIQUE FRANCO, o qual informou:

“
Joselito
: Ele era mais que um irmão para mim.

MP
: Conta para os jurados como era o Etvaldo [...]?

Joselito
: Ele ajudava qualquer um que estava com dificuldades [...]. Era um cara 100%. Que eu saiba não tinha inimigos. Não saía em bagunça, em festas [...].

MP
: Ele estava solteiro [...] tem conhecimento se ele se envolvia com outras mulheres?

Joselito
: Cara solteiro não vai ficar só, sempre tem uma mulher, mas não sei quem era.

MP
: Tem um depoimento seu nos autos que ele teria se envolvido com uma mulher casa, que a Cleonice havia comentado com o senhor?

Joselito
: Não, não comentou.

Defesa
: O senhor era bastante amigo do Etvaldo [...]. O senhor disse na Delegacia [...] que ele era solteiro e que podia ter a liberdade de relacionar-se. Como amigo dele, sabia que ele havia convivido com alguma mulher?

Joselito
: Não, só sei que ele tem filho com a ex-mulher. Eu conheci ele antes de casar com ela.

Defesa
: O senhor teve alguma informação a mais [...] que pode passar para os jurados [...] sobre o conhecimento de outros relacionamentos que pudessem redundar na morte dele?

Joselito
: Nessa parte, cada um tinha suas coisas e não tocávamos no assunto [...]. Ele era solteiro, podia envolver com qualquer pessoa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: JURI - LEONARDO PATRICK - PARTE 1.mp4).

LEONARDO, durante a sessão do Tribunal do Júri, optou, mais uma vez, em fazer uso do direito ao silêncio.

Ao reverso das alegações defensivas – no sentido de que “
não há provas judicializadas”
ou ainda de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária às provas produzidas nos autos
” –, há elementos
suficientes
da materialidade e autoria delitiva do homicídio qualificado [por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado ao apelante.

As provas produzidas em
sede policial
mostram que:
a.1)
no dia dos fatos, LEONARDO tomou o celular de BEATRIZ e se passou por ela para ‘marcar um encontro’ com a vítima;
a.2)
LEONARDO enviou ‘prints’ das conversas travadas entre ele e o ofendido para a sua sogra, ELIZETE;
a.3)
o apelante disse para ELIZETE que iria matar Etvaldo, porque ele estava ‘dando em cima’ de sua esposa;
a.4)
após o crime, LEONARDO confessou o assassinato à BEATRIZ e mostrou-lhe uma fotografia do cadáver de Etvaldo, além de enviar a mesma imagem para ELIZETE.

Na etapa do
judicium accusationis
, o investigador de polícia, ABRAÃO, declarou que:
b.1)
com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas no destacamento policial, vasculhou o celular do ofendido e visualizou diversas mensagens trocadas entre ele e algumas garotas de programa;
b.2)
uma delas [BEATRIZ] lhe chamou atenção, pois havia marcado um ‘encontro’ com Etvaldo no dia em que ele foi assassinado;
b.3)
vasculhou nas redes sociais o perfil de BEATRIZ e tomou ciência de que ela morava na região do ocorrido, que era casada com o apelante e que o numeral telefônico por ela utilizado coincidia com o mesmo que havia enviado as mensagens para Etvaldo no fatídico dia;
b.4)
pelo relatório das ERBs foi possível concluir que tanto o telefone de BEATRIZ quanto o de Etevaldo estavam próximos no momento do homicídio;
b.5)
BEATRIZ e Etvaldo se conheciam há bastante tempo e confiavam um no outro, mas o relacionamento amoroso deles era ocultado de LEONARDO.

Corroborando as declarações do policial civil, a Delegada de Polícia, KARLA, narrou à autoridade policial que se recorda de ELIZETE ter comparecido no destacamento policial – de livre e espontânea vontade – para auxiliar BEATRIZ, uma vez que sua filha havia sido presa e estava sendo investigada pelo homicídio de Etvaldo. Noticiou que ELIZETE prestou esclarecimentos mas que, em nenhum momento, foi coagida a depor, sobretudo porque estava acompanhada de 2 (dois) advogados. Acrescentou ter ouvido de ELIZETE que sua filha mantinha um relacionamento conturbado com LEONARDO, ‘sempre motivado por muito ciúmes’ e que o sentimento maléfico acabou levando-o a assassinar Etvaldo. Relatou que ELIZETE ainda lhe confidenciou que recebeu uma mensagem – com os dizeres ‘Eu não disse que eu era homem e que ia matar’ – e uma imagem no celular – de Etvaldo morto –, ambas enviadas por LEONARDO; contudo, em razão do tempo transcorrido entre os fatos e sua oitiva em sede policial [5 (cinco) anos], trocou de aparelho e perdeu os arquivos.

De mais a mais, a prova testemunhal se alinha
à documental
.

Como visto no conjunto probatório coligido nos autos, os relatórios de análise produzidos pela Polícia Judiciária Civil evidenciam que Etvaldo mantinha um relacionamento amoroso – de longa data – com a esposa do apelante e já haviam se encontrado outras vezes às escondidas. Além disso, nas mensagens trocadas entre Etvaldo e o numeral utilizado por BEATRIZ, houve o detalhamento do local exato para onde o ofendido deveria se dirigir, o mesmo onde se deu sua execução.

Por fim, consta o registro de que o terminal telefônico da vítima e o de BEATRIZ se encontravam na mesma ERB (Estação Rádio Base) na ocasião do homicídio.

Nesse diapasão, sobram evidências de que a decisão dos jurados não pode ser considerada
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Não se pode olvidar que, no processo penal, a carga probatória é toda da acusação, é dele a responsabilidade em demonstrar os fatos nos quais sustenta a pretensão punitiva; todavia, havendo provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam o envolvimento do recorrente no crime a ele imputado, passa-se a averiguar se há provas que contrapõe e refutam as apresentadas pela acusação, o que, como dito alhures, não conseguiu a defesa demonstrar.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados,
que reconheceram ser o apelante o autor do crime
, deva ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“
[...] é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Destarte, havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a autoria do crime atribuída ao apelante, e inexistindo provas que deem sustentação mínima às teses defensivas,
inviável
sua absolvição.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”. A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

De igual modo, no que se refere ao afastamento do motivo fútil,
melhor sorte não lhe assiste
.

A defesa sustenta que o ciúme apontado na denúncia não pode ser considerado como motivo fútil, e que o reconhecimento dessa circunstância não foi confirmado em juízo.

Antes de tudo, convém ilustrar que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a competência do Tribunal do Júri para, “
considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
” (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1893184/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

E ainda:

[...] III - Na linha dos precedentes desta Corte, "o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do §2º, ou mesmo no privilégio do §1º, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia" (AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/6/2016). [...] Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia”
(REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Partindo dessa premissa, consta dos autos que, na fase inquisitiva, as testemunhas, GILMAR, ELIZÂNGELA e JOSELITO, confirmaram que tomaram ciência de que Etvaldo estava se relacionando com diversas mulheres e que uma delas era casada.

O agente de segurança, ABRAÃO, confirmou em juízo ter localizado diversas mensagens entre Etvaldo e algumas garotas de programa, sendo que uma delas [BEATRIZ] lhe chamou muito a atenção porque “era comprometida”, o que não impediu de ter com ela um relacionamento amoroso às escondidas.

ELIZETE confirmou em sede policial que visualizou as mensagens enviadas por Etvaldo para sua filha e que, no dia dos fatos, LEONARDO descobriu a traição dela. Afirmou que ele estava bastante nervoso e lhe confidenciou que iria matá-lo. Por fim, declarou que LEONARDO lhe enviou fotos do cadáver de Etvaldo e disse tê-lo assassinado porque ‘era homem’.

Embora tenha alterado a versão em juízo – dizendo que apenas confirmou o que BEATRIZ havia dito para a autoridade policial –, as informações prestadas por ELIZETE foram rechaçadas pela própria Delegada de Polícia, ERIKA, que contou ter a informante dito, quando auscultada no destacamento policial, que o relacionamento entre sua filha e LEONARDO era bastante conturbado, em virtude do ciúme dele, e que seu genro matou Etvaldo porque ele estava “dando em cima de sua convivente”.

Ao reverso do alegado pela defesa, a conclusão dos jurados tem suporte nas provas produzidas nos autos, que mostram que o réu praticou o crime motivado pelos ciúmes de sua convivente, que estava tendo um caso amoroso com a vítima.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Destaco ainda os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“[...] Para anular uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a comprovação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo. [...] Conforme o STJ, cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe”
(N.U 0003658-32.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“[...] O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial.
(N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“[...] Inviável a pretendida nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, se os Juízes Leigos optaram por uma das versões descortinadas durante a persecução penal. In casu, a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido motivado por motivo fútil, consistente no ciúme advindo de suposta traição da vítima [...]”
(N.U 0000767-10.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

No que tange à dosimetria da pena imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a
sentença merece reparos
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho que trata da matéria:

“a) primeira fase (pena-base, art. 59, CP):

A culpabilidade, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com emprego de arma de fogo, em via pública, colocando em risco transeuntes, justificando, ainda, o incremento da pena, como se dá, inclusive, no crime de roubo, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida
.

Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019)

Portanto, alavancada pela reprovabilidade,
aumento a pena em 01(um) ano
.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu foi condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II c.c art. 70 por seis vezes) na Ação Penal n º. 8781-11.2015.811.0064 e por porte ilegal de arma de fogo - art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03 na Ação Penal n º. 1019-07.2016.811.0064, que devem ser sopesados como maus antecedentes
.

Com isso,
exaspero a pena em mais 01 (um) ano
.

Conduta social e a personalidade não há elementos nos autos para que possam ser aferidos.

No que tange as circunstâncias do crime, merece ser valorada, considerando o modus operandi, ocorrendo em período noturno, o que facilita a realização da ação criminosa, dificultando a elucidação do caso, por isso, aumento em 1(um) ano
.

O motivo se mostra totalmente desproporcional, mas será valorado na circunstância agravante.

O delito deixou consequências inerentes ao tipo penal.

Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 15(anos) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

O réu é reincidente
, vez que foi condenado com trânsito em julgado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) na Ação Penal nº 8292-71.2015.811.0064, por isso
agravo a pena em 03 (três) anos
.

Havendo
duas qualificadoras uma pode ser deslocada como agravante, no caso o motivo fútil reconhecido pelo conselho de sentença, então agravo a pena em 02 (dois) anos
, nos termos do art. 61, II, ‘a’ do CP.

Presente a
atenuante da menoridade
com relação à data dos fatos, ex vi do art.61, I do CP e em razão de sua preponderância, atenuo a pena em 03(três) anos,
compensando-a com a reincidência
, nos termos do art.67 do CP, vez que segundo entendimento do STJ, são ambas preponderantes. (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019)

Desta forma, fixo a pena intermediária do condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva em 17 (dezessete anos de reclusão”
(doc. digital n. 200459733).

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao recrudescer a pena basilar, utilizou-se de fundamentos idôneos para negativar os
antecedentes
do réu, não porém com relação à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime.

A despeito da reprovabilidade da conduta, a circunstância de o agente ter utilizado uma arma de fogo e de o homicídio ter sido cometido em via pública, não foge daquilo que está previsto no tipo penal infringido.

Depois, a justificação de que o delito “
colocou em risco transeuntes
” está divorciada das provas dos autos, uma vez que a infração penal ocorreu em
local ermo
,
afastado,
e
sem a presença
de testemunhas.

Aliás, tal circunstância é confirmada nas mensagens enviadas pela vítima, as quais questionavam o interlocutor do celular de BEATRIZ, perguntando-lhe: “[lá é]
meio escuro?
”; “
afsssss nesse escuro aí que é pra te esperar? Não é perigoso??
” (doc. digital n. 132160771 – p. 43/45).

Do mesmo modo, em relação ao fato de o homicídio ter sido praticado “
em período noturno, facilitando a realização da ação criminosa e dificultando a elucidação do caso
”, também não presta para recrudescer a pena-base.

Diversamente do argumento utilizado pelo Juiz-Presidente, a prática do ilícito no período noturno, isoladamente, não autoriza exasperar a reprimenda.

Nesse sentido, trago precedentes desta 1ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO – HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, CP] – INSURGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – [...] REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O fato de o crime ter sido cometido no período noturno não autoriza, por si só, a negativação das circunstâncias do crime”
(TJMT, N.U 1000365-74.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

“
[...] “O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria” (STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019) [...]”
(TJMT, N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Por fim, não há se falar na existência de circunstância que dificultou a investigação, haja vista que o crime foi esclarecido após a devassa do celular da vítima [ocasião em que os investigadores identificaram as mensagens entre Etvaldo e BEATRIZ] e pela quebra do sigilo de dados telefônicos [identificando a ERB dos terminais telefônicos que se encontravam na cena do crime].

Desse modo, decoto às circunstâncias judiciais atinentes à “
culpabilidade
” e às “
circunstâncias
” do crime, conservando tão somente os “
antecedentes
” do réu. Além disso, valho-me do aumento empregado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri [em
1 (um) ano de reclusão
], por ser mais favorável ao agente, ficando a reprimenda basilar estabelecida em
13 (treze) anos de reclusão
.

Dando sequência, inviável o pedido defensivo de reajuste da fração atinente ao aumento utilizado para a agravante da
reincidência
, uma vez que a majorante foi compensada,
integralmente
, com a atenuante da
menoridade relativa
.

Mantenho a qualificadora do motivo fútil, deslocada para a segunda fase como agravante – art. 61, II, “a”, do Código Penal –, sobretudo porque debatida em plenário e objeto de quesitação aos jurados, de modo que a reprimenda deve ser acrescida em 2 (dois) anos de reclusão, ficando estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
.

À míngua de outras causas que possam influenciar no aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Diante do exposto, conheço do recurso manejado por
LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a negativação da “culpabilidade” e das “circunstâncias” do crime, redimensionando sua pena privativa de liberdade para
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial fechado.

Conservo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024